Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-20.2020.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004111-20.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO CELIO ELIAS MELO - CPF: 265.209.901-91 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALIEDA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 284.339.471-68 (APELADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 621.385.611-00 (APELADO), JOALEIDE CRISTINA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 532.084.631-20 (APELADO), MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (APELADO), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (APELADO), BRENNA EVELIN GODOY DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 031.143.871-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. INVENTÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento, na qual o autor pretendia suspender o pagamento da parcela remanescente do preço ajustado na compra de imóvel em razão da ausência de regularização documental e abertura de inventário do falecido proprietário, além de questionar arbitramento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa da produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento da parcela remanescente do imóvel e a necessidade de atualização do débito, bem como a legalidade da condenação em honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova testemunhal é legítimo, pois fundamentado na suficiência da prova documental e na predominância de questões jurídicas que não exigem dilação probatória, inexistindo demonstração concreta de fatos controversos a serem esclarecidos por testemunhas.

4.

O inadimplemento da obrigação pelo autor está comprovado, pois não quitou parcela vencida desde dezembro de 2014, tendo assumido posse do imóvel sem pagar o saldo remanescente.

5.

O contrato bilateral exige o cumprimento recíproco das obrigações, vedando que uma parte exija o pagamento sem cumprir sua própria obrigação, nos termos do art. 476 do Código Civil.

6.

O valor remanescente deve ser atualizado monetariamente, com incidência de juros de mora, em observância à jurisprudência consolidada.

7.

O pedido de depósito judicial do valor faltante não elide a mora quando não aceito expressamente pela parte credora.

8.

O abatimento de débitos de IPTU não pode ser realizado antes do adimplemento integral do contrato e deve ser objeto de ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento fundamentado da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa. 2. O inadimplemento contratual justifica a exigência do pagamento atualizado da parcela remanescente do preço. 3. A exceção do contrato não cumprido é aplicável e impede a suspensão unilateral do pagamento em contratos bilaterais. 4. O abatimento de débitos deve ser discutido após o cumprimento integral do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 476; Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2100362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 26/02/2024; TJ-MS, Apelação nº 0006418-58.2011.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 29/06/2015; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000950-88.2020.8.11.0040, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, 23/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000387-72.2021.8.11.0036, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra do garças, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento ajuizada pelo ora apelante, condenando-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.

Como não houve condenação, o autor interpôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para alterar essa parte do
decisum
e constar que a verba honorária seria de 15% sobre o valor atualizado da causa (Id 267688400-pág. 04).

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do juiz ter indeferido a produção de prova testemunhal.

Alega que não quitou o valor restante do imóvel em razão da documentação não estar apta a dar ensejar a transferência de propriedade para seu nome bem (visto que até a presente data sequer houve a conclusão do inventário do proprietário do imóvel ora falecido – documentação a que se refere o apelante) como o arbitramento dos honorários de sucumbência foi exacerbado.

Impugna a condenação de 15% sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de estar fora dos padrões da realidade.

Requer o provimento do Recurso para cassar a sentença, retornando os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma do decisum para que seja julgado procedente o pedido inicial, determinado a quitação do bem pelo valor depositado e que os requeridos levantem os valores somente após a regularização dos documentos que tornarão o bem

apto a transferência, com a inversão dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não provimento da Apelação ou que reformem a sentença para que o apelante realize o pagamento do valor faltante de forma atualizada (R$499.255,93), já com aplicação de multa contratual de 20% sobre o valor total da negociação, que corresponde a R$60.000,00 totalizando assim, o saldo devedor de R$559.255,93 (Id 267688405-pág. 01/07).

Foi informado o falecimento da Requerida ALEIDA MATTOS DO NASCIMENTO em 30.11.2022, bem como pleiteada a sua substituição pelos herdeiros, mas estes já passaram a integrar a lide.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar: Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo a quo indeferiu imotivadamente a produção de prova testemunhal, essencial — segundo sustenta — para a demonstração da mora injustificada dos réus.

Nos termos do artigo 370 do CPC, cabe ao magistrado a condução do processo, podendo indeferir as diligências consideradas inúteis, meramente protelatórias ou irrelevantes à formação de seu convencimento, desde que devidamente fundamentado o
decisum
.

Na hipótese dos autos, o indeferimento da prova testemunhal veio acompanhado de fundamentação idônea, baseada na suficiência da prova documental, bem como na constatação de que a controvérsia se estabelece em torno de questões essencialmente jurídicas — especialmente quanto à condição de legitimidade dos herdeiros e à necessidade de inventário —, que não demandam dilação probatória.

Ademais, não há nos autos qualquer indicação concreta, pelo apelante, de quais fatos relevantes e controvertidos poderiam ser elucidados pelas testemunhas, tampouco como tais depoimentos alterariam o desfecho da controvérsia. A mera insatisfação com o julgamento antecipado da lide não configura, por si só, cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que
a negativa de produção de prova não configura nulidade quando fundamentada e proferida em consonância com os elementos já constantes nos autos
, o que se verifica na espécie.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais relativa a contrato de plano de saúde. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. 5. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2100362 SP 2023/0353751-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme mostram os autos, o autor/apelante adquiriu o imóvel da Sra. Aleida Mattos do Nascimento, que, à época, detinha procuração dos demais herdeiros do proprietário falecido. O valor do negócio jurídico foi pactuado em R$ 300.000,00, sendo R$ 40.000,00 pagos no ato da assinatura do contrato, e o restante, equivalente a R$ 260.000,00, ajustado para quitação em 23 de dezembro de 2014, data em que se operaria a transferência da titularidade do imóvel para o nome do adquirente.

Segundo o autor, deste montante, R$170.000,00 teriam sido quitados, remanescendo R$130.000,00, cujo adimplemento foi suspenso sob a justificativa de que a parte vendedora não teria providenciado a documentação necessária à formalização do registro, notadamente a abertura do inventário do falecido proprietário. Requereu, assim, a autorização para depósito judicial do valor restante, a condenação da parte requerida à obrigação de fazer consistente na abertura do inventário e entrega dos documentos faltantes, bem como o abatimento de R$ 3.363,12 correspondentes a débitos de IPTU dos anos de 2013 e 2014.

Todavia, os réus/apelados asseveraram que o inadimplemento contratual decorreu exclusivamente da conduta do autor/apelante, o qual, embora tenha tomado posse do bem desde janeiro de 2015, deixou de quitar a segunda parcela vencida em 23 de dezembro de 2014, e, ainda assim, passou a usufruir do imóvel sem pagar o valor integral. Argumentaram, ainda, que o inventário já se encontra finalizado, de modo que o entrave à lavratura da escritura pública se deve exclusivamente ao inadimplemento do comprador.

Com base nas provas constantes dos autos, resta incontroverso que o autor/apelante
não adimpliu a integralidade do preço ajustado
, deixando de efetuar o pagamento de R$ 130.000,00, vencidos desde 23/12/2014. A esse respeito, é imperioso destacar que o contrato celebrado entre as partes ostenta natureza bilateral, sendo regido pela equivalência das obrigações pactuadas, conforme estabelece o art. 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, já firmou entendimento no sentido da
necessidade de atualização do débito remanescente
, incidindo sobre o montante devido não apenas correção monetária – que visa à recomposição do valor da moeda –, mas também
juros de mora
, a título de compensação pelo inadimplemento e pela privação dos vendedores em utilizar o bem ou dispor do valor correspondente, como no julgado constante no ID 50390476.

Confira-se:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E INCUMBE OBRIGAÇÕES NÃO PREVISTAS NO CONTRATO À PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “O contrato de compromisso de compra e venda é ato bilateral, sendo certo que a nenhuma das partes é permitido exigir o implemento da obrigação da outra contratante sem que antes tenha cumprido a sua, nos termos do que preconiza o artigo 476 do Código Civil.” (TJ-MS - APL: 00064185820118120001 MS 0006418-58.2011.8 .12.0001, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/06/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2015) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000950-88.2020 .8.11.0040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – PARTE AUTORA QUE NÃO CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – OUTORGA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESCRITURA PÚBLICA – PAGAMENTO DO PREÇO – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra pode ser aplicada para justificar a suspensão do pagamento de prestações vincendas, quando prevista como causa justificante no contrato, notadamente à mingua do implemento da obrigação da outra contratante, nos termos do que preconiza o artigo 476 do Código Civil. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003877220218110036, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

No tocante à pretensão de depósito judicial do valor remanescente, tal medida apenas teria pertinência se se tratasse de obrigação litigiosa em que o devedor pretendesse se exonerar da mora de forma eficaz. Entretanto,
o pagamento parcial após anos de inadimplemento
, sem qualquer aceite expresso da parte credora,
não tem o condão de elidir a mora ou autorizar o implemento das obrigações da parte contrária
, sobretudo quando o inadimplemento se mostra substancial e impacta diretamente a eficácia do negócio jurídico.

Quanto ao pedido de abatimento do valor de IPTU, supostamente não quitado pelos alienantes, a documentação acostada aos autos não permite aferir com segurança se a dívida existia à época da celebração do contrato ou se a obrigação fora assumida pelas partes de forma distinta.

Logo, eventual compensação deve ser deduzida em sede própria,
após o adimplemento integral do contrato
,
não servindo tal argumento para inverter a lógica contratual pactuada.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025